Tribunal: STF
Processo: ARE 1591323
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença proferida em ação civil pública que a condenou a apresentar estudo técnico e a adotar providências para assegurar a segurança viária. 
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos da legislação aplicável; e (ii) avaliar se houve violação ao princípio da separação dos poderes ao impor ao Município a realização de obras públicas específicas, considerando as providências já adotadas pela Administração Pública. 
III. Razões de decidir: 
3. Quanto à remessa necessária, esta não se aplica ao caso, uma vez que a sentença de procedência em ação civil pública não está sujeita ao reexame, conforme o art. 19 da Lei n. 4.717/1965. 
4. No mérito, constatou-se que a intervenção judicial nas políticas públicas deve ocorrer apenas em situações excepcionais que comprometam direitos fundamentais, o que não foi demonstrado no presente caso. 
5. O Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na escolha das medidas de infraestrutura, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica na presente controvérsia. IV. Dispositivo e tese: 
6. Remessa necessária não conhecida. Recurso provido. 
Tese de julgamento: “1. A sentença de procedência em ação civil pública não está sujeita à remessa necessária. 2. O Poder Judiciário somente pode intervir na definição de políticas públicas em situações excepcionais de violação a direitos fundamentais, desde que demonstrada a insuficiência das medidas administrativas adotadas.” (eDOC 53 – ID: 0d5f2c50)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 65 – ID: 24a698d7)
Nas razões recusais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se insurge contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande para reformar sentença que determinou a implementação de medidas de melhoria em via pública municipal, sob o fundamento de configuração de indevida intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas administrativas.
Afirma-se que “[a] intervenção judicial em hipóteses de omissão administrativa não configura afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, trata-se de exercício legítimo da função jurisdicional, destinado a coibir a inércia estatal incompatível com o regime constitucional vigente”. (eDOC 65 – ID: 24a698d7, p. 3)
Acrescenta-se que “a intervenção judicial postulada não visa à formulação de política pública, mas sim à imposição de medidas mínimas, urgentes e necessárias para salvaguardar a vida e a segurança de transeuntes, diante de comprovada omissão do Poder Executivo local. Trata-se de atuação jurisdicional legítima e proporcional, nos termos do pacto constitucional de equilíbrio entre os Poderes”.(eDOC 65 – ID: 24a698d7, p. 4)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 
1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)

No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)

No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, destacou a inexistência de omissão por parte do Município de Várzea Grande/MT apta a ensejar a determinação judicial de implementação das medidas pleiteadas pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. 
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:

“2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT). 
Na origem, alega-se a omissão do Poder Público em seu dever de garantir condições mínimas de segurança e trafegabilidade na Avenida 31 de Março, situada na área urbana do Município de Várzea Grande (MT), em razão da ausência de redutores de velocidade e de sinalização adequada, o que, conforme alegado na inicial, tem sido causa recorrente de acidentes de trânsito. 
Quanto à situação da via pública, o relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA-MT), datado de 21.7.2016, concluiu que “o local não se encontra em condições ideias de segurança e trafegabilidade”, sugerindo a adoção das seguintes providências:
“1. Construção de um muro de arrimo com aproximadamente extensão de 15 metros e altura de 4 metros; 
2. Instalação de novo guard rail com aproximadamente 30 metros de extensão, adotando o centro do córrego como eixo; 
3. Construção de um redutor de ondulação transversal (redutor de velocidade) na via, tipo II, com largura igual à da pista e altura de até 10 centímetros, conforme estabelece a Resolução nº 39, de 31 de maio de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O redutor deverá estar localizado próximo a Komatec Empilhadeiras, no sentido Cristo Rei/Centro e deverá ser devidamente sinalizado; 
4. Instalação de placas indicativas de curva acentuada à esquerda, logo após o redutor de ondulação transversal; 
5. Reimplantação de um poste de iluminação na rede secundária, visando o conforto dos usuários pedestres e amenização de riscos iminentes para o grande número de condutores de veículos que trafegam na referida via pública.” (Id. 243777655 – Pág. 20). 
Por sua vez, o Município de Várzea Grande (MT), em sua contestação (Id. 243777660), alegou que a inauguração da denominada “Via 31 Esportiva” na Avenida 31 de Março, ocorrida em 9.9.2019, teria atendido as solicitações de: (i) instalação de redutores de velocidade e de sinalizações verticais e horizontais em toda a extensão da via pública; (ii) instalação de placas advertindo a existência de curva acentuada; e (iii) implantação de iluminação pública na rede secundária, restando pendente a instalação de novo guard rail (espécie de grade de proteção) e a construção de redutor de ondulação transversal (redutor de velocidade), tipo II, e de um muro de arrimo. 
Pois bem. 
A inauguração da denominada “Via 31 Esportiva”, ocorrida em 9.9.2019, precedeu o ajuizamento da ação civil pública, realizado em 6.7.2020. Ademais, não foi realizada nova fiscalização pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA-MT) após as obras executadas pelo Poder Público, para verificar a eventual necessidade de adoção de outras providências que assegurassem a segurança dos usuários da via pública, uma vez que a inicial está fundamentada no laudo técnico de 2016. 
É sabido que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas. 
No entanto, não compete ao Poder Judiciário impor ao Município a execução de obras na via pública quando não se demonstrou que as providências por ele adotadas seriam insuficientes para garantir a segurança e a trafegabilidade de veículos, uma vez que cabe ao Poder Executivo decidir sobre tais medidas, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, salvo em situações excepcionais que justifiquem a intervenção judicial, como a violação de direito fundamental previsto na norma constitucional, o que não se aplica ao caso. 
Aliás, o que se evidencia é a imprudência dos condutores de veículos e não a ausência de condições adequadas para a trafegabilidade da via pública, afastando, assim, a possibilidade de intervenção judicial.
(...)
Em conclusão, a ausência de situação excepcional, como ocorre na violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, afasta a possibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas.
(...)”. (eDOC 53 – ID: 0d5f2c50, p. 4-7)

Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1504977 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.05.2025)
 
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1448120 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.06.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente